Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-19.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – REJEIÇÃO – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial no 1532514/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo ser decenal a prescrição enfocada no direito de repetição de indébito em serviços

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO ALEGADO PELA AUTORA – REJEIÇÃO – Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial no 1532514/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo ser decenal a prescrição enfocada no direito de repetição de indébito em serviços de água e esgoto, aplicado de forma análoga aos autos – Prescrição não ocorrida – Recurso desprovido, nessa parte.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA SOB O ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA COBRANÇA EXERCITADA PELA RÉ – DESCABIMENTO – Cabia à companhia ré, anteriormente à mudança do sistema de cobrança e tarifação da unidade consumidora, informar o usuário consumidor, inclusive para permitir eventual esclarecimento e contestação de valores cobrados, garantindo o contraditório e defesa do consumidor, ainda que no âmbito administrativo - A autora demonstrou que se enquadrava nas condições de "Rural Agropecuária Trifásica", entre os anos de 2002 a março de 2008, de modo que, sem demonstração da situação que determinou a unilateral alteração tarifária do consumidor, mostra-se de rigor a repetição de indébito almejada de forma simples pela autora – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002098-19.2018.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ISOLINA BRUNO
VICTORAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
2
VOTO N° 31.036
APELAÇÃO No 1002098-19.2018.8.26.0063
COMARCA: BARRA BONITA 2a VC
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: ISOLINA BRUNO VICTIRAZZO
MM. JUÍZA DE GRAU: Daniela Aoki de Andrade Maria
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PROCEDÊNCIA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO
ALEGADO PELA AUTORA REJEIÇÃO Entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial no 1532514/SP,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reconhecendo ser
decenal a prescrição enfocada no direito de repetição de indébito
em serviços de água e esgoto, aplicado de forma análoga aos autos
Prescrição não ocorrida Recurso desprovido, nessa parte.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PROCEDÊNCIA –
PRETENSÃO DE REFORMA SOB O ALEGAÇÃO DE
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA EXERCITADA PELA RÉ
DESCABIMENTO
Cabia à companhia ré, anteriormente à
mudança do sistema de cobrança e tarifação da unidade
consumidora, informar o usuário consumidor, inclusive para
permitir eventual esclarecimento e contestação de valores
cobrados, garantindo o contraditório e defesa do consumidor,
ainda que no âmbito administrativo - A autora demonstrou que se
enquadrava nas condições de “Rural Agropecuária Trifásica”,
entre os anos de 2002 a março de 2008, de modo que, sem
demonstração da situação que determinou a unilateral alteração
tarifária do consumidor, mostra-se de rigor a repetição de indébito
almejada de forma simples pela autora Sentença mantida
Recurso desprovido.
Vistos...
Ação declaratória de repetição de indébito julgada
procedente
para
determinar
a
devolução
simples,
das
diferenças das tarifas de energia elétrica cobradas a maior
pela companhia ré, nos períodos de julho de 2008 a julho de
2017 (fls. 228/233).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
3
Inconformada, a ré interpõe recurso de apelação,
arguindo a ocorrência da prescrição trienal da pretensão de
reparação civil da autora, nos termos do artigo 206, §3o,
inciso V, do Código de Processo Civil. No mérito, defende que
não
houve
irregularidade
praticada,
dependendo
a
reclassificação tarifária de prévio pedido formulado pela
parte interessada. Assere, que a unidade consumidora somente
pediu a reclassificação tarifária como rural, em 05.09.2017,
o que foi aceito pela ré, a partir de então. Persegue, nos
aludidos termos, a reforma da sentença (fls. 235/241).
Tempestivo, preparado e respondido, o recurso está
pronto para julgamento.
É o relatório.
Não há se falar em prescrição da pretensão de
repetição indébito deduzida na petição inicial, não sendo
aplicável o disposto no artigo 206, §3o, V, do Código de
Processo Civil.
A respeito do tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça, ao julgar o REsp no. 1532514/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos, resolvendo o Tema no. 932, decidiu que
o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito
relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas
indevidamente é de: “(a) 20 (vinte) anos, na forma do art.
177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como
previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a
regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do
Código Civil de 2002, no mesmo sentido a Súmula no 412
anotando que "A ação de repetição de indébito de tarifas de
água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
4
no Código Civil".
Desta maneira, tendo em vista que a autora pretende
a repetição de indébito dos valores cobrados de julho de 2008
a julho 2017, e tendo conta que ação foi ajuizada em
04/07/2018, não há que se falar em prescrição decenal do
direito alegado pela parte autora.
No mérito, o recurso é desprovido.
Inicialmente, é preciso salientar que se mostrou
inconteste que a unidade consumidora autora era classificada
como “Rural Agropecuária Trifásico” pela companhia ré,
enquadramento que gerava menor tarifação e custos mensais,
entre os anos de 2002 a 2008.
Ficou ainda demonstrado nos autos, que no mês de
março de 2008, ocorreu a mudança unilateral e reclassificação
da unidade consumidora pela apelante, situação que gerou
gastos maiores, sem a devido esclarecimento à consumidora.
Nesse sentido, anteriormente a possível reclassificação, era de rigor, previa notificação ao consumidor, esclarecendo, os motivos para o seu
reenquadramento e modificação da situação de cobrança até
então exercitada pela ré, comunicação formal que não foi
realizada, nada estando comprovado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
5
Dessa maneira, frise-se, caberia à companhia ré,
anteriormente à mudança do sistema de cobrança e tarifação da
unidade consumidora, informar o usuário-consumidor, inclusive
para permitir eventual esclarecimento e contestação de
valores cobrados, garantindo o contraditório e defesa do
consumidor, ainda que no âmbito administrativo.
Os artigos 18 e 19 da Resolução da ANEEL no.
456/2000 e artigos 53-A, §5o e art. 53-X, §4o, da Resolução
no 414/2010 com redação alterada pela Resolução no. 800/2017,
indicam que a concessionária poderá classificar as unidades
consumidores de acordo com a atividade comprovadamente
exercida, além de que, em caso de perda do benefício
tarifário ou reclassificação da unidade consumidora, a
concessionária deverá proceder a notificação ou comunicação
prévia específica, situação que não que não ficou comprovada
nos autos.
Note-se, igualmente, que os artigos 4o e 5o da
Resolução da ANEEL no. 456/2000 e artigos 4o e 5o da
Resolução no. 414/2010, antes das alterações promovidas pela
Resolução no. 800/2017, dispõe que é dever da fornecedora
realizar o enquadramento correto e aplicar a tarifa mais
vantajosa para o consumidor, requisitando dele a documentação
necessária para tanto, não podendo atribuir referido ônus ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
6
Cabe aqui pontuar, que a autora demonstrou que se
enquadrava nas condições de “Rural Agropecuária Trifásica”,
entre os anos de 2002 a março de 2008, de modo que, sem
demonstração
da
situação
que
determinou
a
unilateral
alteração tarifária do consumidor, de rigor a repetição de
indébito almejada de forma simples, pela autora apelada, sob
pena de enriquecimento indevido.
Nesse sentido, essa C. Câmara de Direito Privado,
em caso análogo recente aos autos, assim já deixou assentado:
"AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS - Contrato
de Prestação de Serviços - Energia elétrica -
Pretensão de reclassificação tarifária de
unidade consumidora de B1 (residencial trifásica) para B2 (rural agropecuária
trifásica), bem assim devolução de quantias
cobradas
a
maior
-
Sentença
de
parcial
procedência dos pedidos - Condenação da ré à
devolução simples dos valores cobrados a maior
nas faturas dos últimos 5 (cinco) anos, antes
da propositura da demanda até a efetiva
reclassificação da unidade consumidora no
curso da lide - Insurgência da requerida -
Pretensão de afastamento do reconhecimento da
procedência do pedido Possibilidade - Hipótese
de perda superveniente de parte do objeto da
ação
-
Readequação
efetuada
pela
via
administrativa
-
Extinção
do
feito
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
7
resolução do mérito quanto ao pedido de
reclassificação

tarifária
-

Sentença
reformada neste aspecto - RECURSO PROVIDO
NESTA PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS
- Procedência do pedido de devolução de
quantias cobradas a maior - Irresignação da ré
-
Impossibilidade
-
Comprovado
o
desenvolvimento de atividades rurais no imóvel
de propriedade do autor desde o ano de 2011,
bem assim que a ré não apresentou resposta à
notificação recebida, é devida a devolução
simples
das
diferenças
tarifárias
-
Inteligência dos artigos 4o e 5o, § 4o, ambos
da Resolução no 414/2010 da ANEEL
Prazo
prescricional - Decenal - Precedentes deste E.
Tribunal e do C. STJ Pleito inicial que se
limitou à restituição de valores dos últimos 5
(cinco) anos - Aplicação do princípio da
adstrição do pedido à sentença - Sentença
mantida neste aspecto - RECURSO NÃO PROVIDO
NESTA
PARTE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA - Pretensão de inversão dos ônus
da sucumbência
Descabimento Sucumbência
mínima do autor (art. 86, parágrafo único do
CPC) - Atribuição dos respetivos ônus com
exclusividade à ré Verba honorária fixada em
atendimento aos parâmetros insculpidos no §2o
do artigo 85 do Código de Processo Civil -
Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO NESTA
PARTE"
(Apelação
Cível
no
1002542-14.2016.8.26.0066

Relator
Des.
Renato Rangel Desinano J. 20/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
8
De rigor, portanto, a manutenção da sentença
recorrida, com a procedência da ação.
Enfim, com insucesso do recurso e dentro da nova
ordem processual com a aplicação do Código de Processo Civil
em vigor, faz-se necessária a majoração da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
Consoante determina o § 11, do artigo 85 do NCPC:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância os
honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação,
de rigor a majoração da verba honorária para 13% sobre a
mesma base, considerando maior tempo e trabalho gastos para a
solução da demanda.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, com a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do
Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-19.2018.8.26.0063 -Voto no
9
WALTER FONSECA
Relator